Tribunal: TCU
Processo: 013.118/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5491/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas dos responsáveis arrolados no subitem 1.1. abaixo, regulares, dando-lhes quitação plena; nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157 e 201, § 1o, do RI/TCU, sobrestar as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.2. abaixo até que seja proferida decisão definitiva no âmbito dos processos TC Processo 005.862/2018-3 , TC Processo 039.055/2018-3 e TC Processo 006.229/2021-2 , e dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 22-24): 1. Processo TC- Processo 013.118/2019-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Fabiana Todesco, CPF XXX.064.628-XX; Luis Alberto Albuquerque Souza, CPF XXX.662.696-XX; Paulo Henrique Possas, CPF XXX.157.580-XX; Antônio Hermínio Nascimento da Silva, CPF XXX.041.021-XX; Fernando Antônio Ribeiro Soares, CPF XXX.162.126-XX; Carlos Vuyk de Aquino, CPF XXX.646.868-XX; Guilherme Walder Mora Ramalho, CPF XXX.914.348-XX; João Manoel da Cruz Simões, CPF XXX.008.300-XX; Célio Alberto Barros de Lima, CPF XXX.019.862-XX 1.2. Demais responsáveis: Antônio Gustavo Matos do Vale, CPF XXX.370.266-XX; Antônio Claret de Oliveira, CPF XXX.073.586-XX; André Leandro Magalhaes, CPF XXX.503.170-XX; José Irenaldo Leite de Ataide, CPF XXX.871.604-XX; Angelino Caputo e Oliveira, CPF XXX.437.591-XX; José Cassiano Ferreira Filho, CPF XXX.990.187-XX; João Marcio Jordão, CPF XXX.083.358-XX; Thiago Pereira Pedroso, CPF XXX.869.681-XX; Eduardo Roberto Stuckert Neto, CPF XXX.548.981-XX; André Luis Marques de Barros, CPF XXX.638.311-XX; Francisco José de Siqueira, CPF XXX.459.304-XX; Geraldo Moreira Neves, CPF XXX.913.813-XX; Rogerio Amado Barzellay, CPF XXX.507.901-XX; Marçal Rodrigues Goulart, CPF XXX.804.238-XX; Marx Martins Marsicano Rodrigues, CPF XXX.060.974-XX e Adilson Teixeira Lima, CPF XXX.394.409-XX 1.3. Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Fábio Viana Fernandes da Silveira (20.757/OAB-DF) e outros, representando Rogerio Amado Barzellay. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.